Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000105-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA DELLANY APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 034.232.661-98 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000105-42.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Vanessa Dellany Aparecida da Silva

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 262

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PRELIMINAR REJEITADA -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURAS CONTESTADAS EM OUTRA DEMANDA – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA APÓS O PERÍODO EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que teve o seguinte teor:

“
Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
PROPONHO
por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; para;

I – INDEFERIR
as preliminares;

II –

INDEFERIR
o pedido de litigância de má-fé;

III – INDEFERIR
o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento; e

IV – DEFERIMENTO
do pedido contraposto no valor de
R$ 2.660,86 (DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
;

V –

DETERMINAR
que a parte ré efetive a transferência da titularidade da Unidade Consumidora em questão, bem como dos débitos dela provenientes, para o nome da autora
GIZELE DA SILVA
, a partir do mês de dezembro de 2019;

VI – DETERMINAR
que a parte autora realize o pagamento da multa imposta no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos.”
.

2.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais, pois considera que as negativações realizadas em seu nome atinentes às faturas de agosto a dezembro de 2019 são indevidas, posto que estavam sendo discutidas na ação de n. 10216-43.50.2019.811.0001, que também tramitou no 2o JEC de Cuiabá.

3.

Ainda, pretende a correção do item VI do dispositivo, pois deveria constar que a ré deve pagar a multa arbitrada, e não a autora, tal como restou consignado na decisão.

4.

A recorrida, preliminarmente, argui ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pede a manutenção da sentença.

5.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Da análise dos autos observo que não há motivos para a condenação da recorrida ao pagamento da indenização por dano extrapatrimonial suposta sofrida pela recorrente, uma vez que, como bem consignado na sentença e acórdãos proferidos nos autos de n. 10216-43.50.2019.811.0001, a consumidora era titular da UC de n
.
6/303174-7 desde de maio de 2018, com determinação para a transferência de titularidade a partir de dezembro de 2019.

7.

Além disso, as faturas de
agosto a dezembro de 2019 contestadas naquela demanda foram consideradas legítimas, por representarem o consumo médio regular da referida UC, não havendo falar em ilegalidade.

8.

Assim, diante da ausência de prova de pagamento das aludidas faturas, a concessionária de energia age conforme exercício regular do seu direito ao inserir o nome da consumidora nos órgãos de proteção creditícia em relação às mesmas.

9.

Ademais, importante frisar que embora a recorrente alegue que tentou resolver administrativamente a celeuma consistente na transferência de titularidade da mencionada UC, nada traz aos autos como prova dessas alegações.

10.

Por outro lado, altero, de ofício, o trecho do item VI do dispositivo da sentença ora impugnada, no qual, por consequência lógica, deve constar que é a parte ré quem deve pagar a multa fixada pelo juízo a quo, por descumprimento da ordem judicial.

11.

Sentença alterada apenas corrigir o erro material apontado, mantidos os demais termos.

12.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022